Tribunal: TRF3
Processo: 5002104-74.2022.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
389/907)

5002104-74.2022.4.03.6114

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002104-74.2022.4.03.6114

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS MANUEL MENDES CORREA - SP442791-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL (AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO) E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA DER À LUZ DO TEMA 1124/STJ (COM REMISSÃO AO TEMA 995/STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS: MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL E INCIDÊNCIA DA EC 136/2025 A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que nega provimento à sua apelação e mantém o reconhecimento de períodos de atividade especial (exposição a negro de fumo/hidrocarbonetos e a ruído) com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde 17.07.2019 (DER); a autarquia aponta omissão quanto à aplicação da EC 136/2025 nos critérios de correção monetária e juros.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos efeitos financeiros à luz do Tema 1124/STJ (com remissão ao Tema 995/STJ) diante da identidade probatória entre as vias administrativa e judicial; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros, notadamente a aplicação da EC 136/2025 a partir da expedição do requisitório, preservado o Manual de Cálculos da Justiça Federal no período anterior.III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto documental (CTPS, PPP e LTCAT) evidencia a exposição a agentes químicos (negro de fumo/hidrocarbonetos listados na LINACH) e a ruído nos períodos analisados, com reconhecimento administrativo parcial, autorizando a manutenção do enquadramento especial nos lapsos indicados no acórdão.

Configurado requerimento administrativo apto e ausência de inovação probatória relevante em juízo, aplica‐se o Tema 1124/STJ (itens 2.1/2.2): os efeitos financeiros se fixam na DER (17.07.2019), em consonância com os arts. 54 e 55 da Lei 8.213/91 e com o Tema 995/STJ quanto à reafirmação, quando cabível.

Para correção monetária e juros, incide o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a fase anterior ao requisitório. A partir da promulgação da EC 136/2025, aplica‐se o novo regime constitucional desde a expedição do requisitório até o efetivo pagamento, mantendo‐se, antes disso, o critério do Manual.

Mantém‐se a majoração dos honorários em 2% (art. 85, § 11, do CPC), e afasta‐se alegação de nulidade por decisão monocrática, pois o decisum se submete ao colegiado (art. 932, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. (Declarada a incidência da EC 136/2025 a partir da expedição do requisitório; preservados o reconhecimento da especialidade, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e os efeitos financeiros na DER de 17.07.2019.)

Tese de julgamento:

A identidade probatória entre as esferas administrativa e judicial autoriza a fixação dos efeitos financeiros na DER, nos termos do Tema 1124/STJ, com remissão ao Tema 995/STJ.

A EC 136/2025 incide a partir da expedição do requisitório, disciplinando correção monetária e juros até o pagamento; no período anterior, aplicam‐se os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A exposição a hidrocarbonetos (negro de fumo/LINACH) e a ruído nos termos comprovados por PPP/LTCAT mantém o reconhecimento de atividade especial nos períodos indicados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei 8.213/1991, arts. 54 e 55; CPC, arts. 85, § 11, e 932; EC 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124 (REsp 1.905.830/SP); STJ, Tema 995 (reafirmação da DER).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002104-74.2022.4.03.6114

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS MANUEL MENDES CORREA - SP442791-A

APELADO: JOSE ANTONIO DA SILVA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão de Id 351737178 que negou provimento à apelação do INSS.

Alega autarquia previdenciária agravante que houve omissão acerca da incidência da Emenda Constitucional 136/2025, nos critérios de cálculo da correção monetária.

Foram apresentadas as contrarrazões da parte autora.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 351737178):

" Do caso dos autos

Pretende-se o reconhecimento da especialidade dos períodos de 06.03.1997 a 18.11.2003, de 01.01.2004 a 14.02.2011, e de 03.02.2014 a 17.07.2019, com a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo de 17.07.2019

Para comprovar o alegado o autor trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 27/63, 98/129; PPP e Ltcat de págs. 64/73, 88/97

Primeiramente, o INSS reconheceu como especial os períodos de 01.10.1996 a 05.03.1997 e 19.11.2003 a 31.12.2003, conforme se depreende dos documentos de págs. 16/17.

O autor comprovou ter laborado segundo o seguinte esquema:

- no periodo de 06.03.1997 a 18.11.2003 na empresa Paranoa Industria de Boraracha Ltda.,nas funções de auxiliar de produção, auxiliar de mistura, pesador, ficando exposto ao agente físico ruído de 86,1 dB, portanto, abaixo dos limites de tolerância, mas exposto também ao agente químico negro de fumo, ou seja, hidrocarboneto aromatico pertencente aos agentes previstos à LINACH, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade

- no periodo de 01.01.2004 a 14.02.2011 na empresa Paranoa Industria de Boraracha Ltda., na função pésador e moniotor, ficando exposto ao agente físicoruído de 88 dB(A) acima dos limites de tolerância, bem como ao agentes químico negro de fumo, ou seja, hidrocarboneto aromático pertencente aos agentes previstos à LINACH, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

- no periodo de 03.02.2014 a 17.07.2019, na empresa Truck Bus Industria e Comercio de Auto Peças Ltda, na função de cilindrista, ficando exposto ao agente físicoruído de 89,8 dB(A), além de produtos químicos oriundos de poeira de borracha, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

No caso dos autos, o segurado FAZ JUS à concessão do benefício aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo de 17.07.2019.

Em 17/07/2019 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 35 anos, 9 meses e 18 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 339 meses, para o mínimo de 180 meses.

Dos efeitos financeiros

Consoante o decidido pelo E. STJ no julgamento do REsp 1905830.SP (Tema 1124), quando a ação judicial é instruída com os mesmos fatos e as mesmas provas apresentados ao INSS, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados de acordo com o momento de preenchimento dos requisitos legais, podendo recair na data da entrada do requerimento (DER), desde que o conjunto probatório administrativo seja suficiente para demonstrar que as condições legais já estavam satisfeitas, ou em momento posterior, quando do preenchimento dos requisitos, a teor do Tema 995.STJ. Verbis:

[...]

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995.STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995.STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995.STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No presente caso, os elementos constantes dos autos demonstram que o autor reproduziu em juízo o mesmo acervo probatório apresentado na via administrativa, sem inovação substancial. A prova documental permite identificar, com precisão, o momento em que os requisitos legais foram cumpridos.

Diante da identidade probatória entre as esferas administrativa e judicial, os efeitos financeiros devem ser fixados na DER de 17.07.2019, conforme a item 2.1 da tese fixada no Tema 1124.STJ e os arts. 54 e 55 da Lei 8.213.91.

Da correção monetária e dos juros de mora

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente à época da liquidação do julgado.

Dos honorários advocatícios.

Desprovido o recurso do INSS, cabível a majoração dos honorários em grau recursal, os quais majoro em 2%, em observância aos critérios do art. 85, §2o c.c. §11o do CPC.”

Do EC 136/2025

Em análise das razões recursais, têm-se que assiste razão ao INSS, no que se refere à incidência das disposições da EC n.136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

Neste sentido, merece prosperar a pretensão recursal, para que a Taxa Selic seja o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, , que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Ante o exposto, dar parcial provimento ao agravo interno do INSS para declarar a incidência da EC n. 136/2025, a partir da sua promulgação, quanto ao período compreendido da data da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL (AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO) E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA DER À LUZ DO TEMA 1124/STJ (COM REMISSÃO AO TEMA 995/STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS: MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL E INCIDÊNCIA DA EC 136/2025 A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que nega provimento à sua apelação e mantém o reconhecimento de períodos de atividade especial (exposição a negro de fumo/hidrocarbonetos e a ruído) com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde 17.07.2019 (DER); a autarquia aponta omissão quanto à aplicação da EC 136/2025 nos critérios de correção monetária e juros.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos efeitos financeiros à luz do Tema 1124/STJ (com remissão ao Tema 995/STJ) diante da identidade probatória entre as vias administrativa e judicial; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros, notadamente a aplicação da EC 136/2025 a partir da expedição do requisitório, preservado o Manual de Cálculos da Justiça Federal no período anterior.III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto documental (CTPS, PPP e LTCAT) evidencia a exposição a agentes químicos (negro de fumo/hidrocarbonetos listados na LINACH) e a ruído nos períodos analisados, com reconhecimento administrativo parcial, autorizando a manutenção do enquadramento especial nos lapsos indicados no acórdão.

Configurado requerimento administrativo apto e ausência de inovação probatória relevante em juízo, aplica‐se o Tema 1124/STJ (itens 2.1/2.2): os efeitos financeiros se fixam na DER (17.07.2019), em consonância com os arts. 54 e 55 da Lei 8.213/91 e com o Tema 995/STJ quanto à reafirmação, quando cabível.

Para correção monetária e juros, incide o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a fase anterior ao requisitório. A partir da promulgação da EC 136/2025, aplica‐se o novo regime constitucional desde a expedição do requisitório até o efetivo pagamento, mantendo‐se, antes disso, o critério do Manual.

Mantém‐se a majoração dos honorários em 2% (art. 85, § 11, do CPC), e afasta‐se alegação de nulidade por decisão monocrática, pois o decisum se submete ao colegiado (art. 932, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. (Declarada a incidência da EC 136/2025 a partir da expedição do requisitório; preservados o reconhecimento da especialidade, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e os efeitos financeiros na DER de 17.07.2019.)

Tese de julgamento:

A identidade probatória entre as esferas administrativa e judicial autoriza a fixação dos efeitos financeiros na DER, nos termos do Tema 1124/STJ, com remissão ao Tema 995/STJ.

A EC 136/2025 incide a partir da expedição do requisitório, disciplinando correção monetária e juros até o pagamento; no período anterior, aplicam‐se os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A exposição a hidrocarbonetos (negro de fumo/LINACH) e a ruído nos termos comprovados por PPP/LTCAT mantém o reconhecimento de atividade especial nos períodos indicados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei 8.213/1991, arts. 54 e 55; CPC, arts. 85, § 11, e 932; EC 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124 (REsp 1.905.830/SP); STJ, Tema 995 (reafirmação da DER).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão